Tribunal: TJMT
Processo: 1070286-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070286-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MORAES - CPF: 299.702.961-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECEBIMENTO DO VALOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação que visava à declaração de nulidade de contrato bancário firmado por meio digital, com restituição de valores e indenização por dano moral decorrente da não disponibilização administrativa do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação digital com uso de biometria facial e registros sistêmicos é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica; (ii) estabelecer se a recusa ou demora na entrega de cópia do contrato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que fragiliza a pretensão recursal, nos termos do art. 1.021 do CPC.

O julgamento monocrático pelo relator é admitido no âmbito dos Juizados Especiais, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo nulidade.

A instituição financeira comprova a contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário, comprovante de transferência e registros digitais com biometria facial.

A prova baseada em registros sistêmicos é válida quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento sumulado da Turma Recursal.

O recebimento do valor pelo consumidor, sem devolução ou impugnação por longo período, evidencia anuência ao contrato e caracteriza comportamento contraditório ao posterior questionamento.

A mera demora ou recusa administrativa em fornecer cópia do contrato, sem demonstração de prejuízo relevante, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação bancária digital com uso de biometria facial e documentos corroborativos constitui prova válida da relação jurídica. 2. O recebimento do valor contratado sem impugnação por período prolongado caracteriza anuência e impede alegação posterior de nulidade por comportamento contraditório. 3. A ausência ou demora na entrega de cópia do contrato, sem demonstração de prejuízo efetivo, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Súmulas nº 01 e nº 34.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCO AURÉLIO MORAES
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Agravante reitera, em suma, os argumentos de nulidade da contratação por vício formal (assinatura via "selfie") e a ocorrência de dano moral pela recusa do banco em fornecer o contrato na via administrativa, o que, segundo ele, exigiria a análise pelo colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

Cumpre destacar que não ignoro o disposto no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao que preceitua o referido diploma processual.

A
possibilidade de julgamento monocrático
pelo relator é um instrumento de celeridade e economia processual, alinhado aos princípios dos Juizados Especiais e autorizado pela Súmula nº 01 desta Turma Recursal,
não havendo qualquer vício a ser sanado
.

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais analisaram com precisão a controvérsia.

Como bem destacado na decisão agravada, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, pois "
s
e desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados
.".

De fato, o banco apresentou a Cédula de Crédito Bancário, o comprovante de transferência do valor para a conta do Agravante e os registros da contratação por meio digital, com uso de biometria facial.

Conforme a
Súmula 34 desta Turma
, a prova documental baseada em telas sistêmicas é válida quando corroborada por outros elementos, o que ocorreu no caso.

O recebimento do dinheiro na conta do Agravante, sem qualquer devolução ou impugnação por mais de três anos, é a prova mais contundente da sua anuência e do seu benefício com o negócio, caracterizando seu questionamento tardio um comportamento contraditório.

No que tange ao dano moral, a decisão recorrida é igualmente irrepreensível. Transcrevo o ponto central do raciocínio adotado:

"(...) Ademais, a demora na entrega da segunda via de um contrato, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. No presente caso não restou demonstrado prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento (...).
"

Com efeito, uma vez confirmada a legitimidade do contrato e da dívida, a falha administrativa do banco em fornecer uma cópia do documento não tem o poder de, isoladamente, causar uma lesão a direito da personalidade.

A situação se enquadra na esfera do mero dissabor, não sendo passível de indenização, tal como decidido monocraticamente.

Assim, não há nos argumentos do Agravante qualquer elemento novo capaz de infirmar a correção do julgado, que se mostra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026